Tribunal: TJDFT
Processo: 0753381-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que impugna decisão que indefere tutela de urgência destinada a assegurar a inscrição de candidato em concurso público para o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que excede a idade máxima fixada em lei e reproduzida no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é admissível afastar o limite máximo de idade para ingresso no curso de formação de praças bombeiros militares quando a legislação de regência estabelece limite máximo de vinte e oito anos e não contempla exceções aplicáveis ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica quando o requisito de idade possui fundamento legal expresso.
4. A Lei 7.479/86, no artigo 11, § 1o, fixa idade máxima de vinte e oito anos para matrícula nos cursos de formação de praças e oficiais bombeiros militares, sem prever exceções relativas a candidatos oriundos de outras corporações.
5. A limitação etária é legítima quando relacionada às exigências físicas inerentes às atividades desempenhadas pelos bombeiros militares, nos termos da Súmula 683 do STF, o que afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia. 6. Ausente a probabilidade do direito, revela-se inviável a concessão da tutela de urgência para assegurar inscrição no certame.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.479/86, artigo 11, § 1o. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 683 do STF. TJDFT, APC 0728465-84.2025.8.07.0016, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, p. 12.12.2025. TJDFT, AI 0739295-60.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, p. 02.12.2025.